Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-23.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA MÉDICA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência e condenando o requerido ao custeio de internação hospitalar e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura hospitalar em situação de urgência, com base em cláusula de carência contratual; e (ii) estabelecer se a conduta da operadora de saúde enseja reparação por danos morais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de carência contratual não prevalece em casos de urgência ou emergência médica, conforme previsão legal expressa na Lei no 9.656/98 e Súmula 597 do STJ. A negativa de cobertura, em tais hipóteses, configura prática abusiva.
4. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar em situação de urgência gera angústia e sofrimento ao paciente, configurando dano moral in re ipsa, passível de reparação.
5. Mantida a condenação por danos morais em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade do quadro clínico e da conduta da operadora.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "A cláusula de carência contratual não se aplica em casos de urgência ou emergência médica, sendo abusiva a negativa de cobertura nesses casos."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 9.656/98, arts. 12, inc. V, alínea “c”, e 35-C; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597.